Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705991-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Celina Oliveira Brito D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão proferida por este Relator (Id. 69023102) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 69157820) o embargante afirma que a decisão recorrida incorreu em erro material ao indeferir o requerimento formulado, pois o cerne da controvérsia consiste em verificar o índice de correção monetária aplicado ao crédito de natureza tributária correspondente à contribuição previdenciária cobrada pelo ente distrital. Sustenta, portanto, que deve ser afastada a aplicação do índice IPCA-E. Por essas razões requer o provimento dos embargos de declaração para que seja eliminado o erro material apontado. A embargada ofereceu contrarrazões (Id. 69383632), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. O embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão recorrida. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. O exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis[1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” [1] A despeito das alegações articuladas pelo embargante em suas razões recursais não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. É perceptível que o caso dos autos versa a respeito de débito tributário decorrente de contribuição previdenciária cobrada indevidamente pelo Distrito Federal. Diante da análise atenta dos autos observa-se ter sido proposta demanda coletiva pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (autos do processo no 0000805-28.1993.8.07.0001), tendo sido proferida sentença que julgou procedente o pedido para “condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento”. Assim, tendo-se operado os efeitos da coisa julgada, a recorrida inaugurou a fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto o crédito a ser restituído à recorrida tem como fundamento condenação judicial referente a servidores e empregados públicos, o que enseja a aplicação dos índices de correção monetária nos termos fixados no “item 3.1.1” do tema no 905 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito convém registrar o aludido entendimento: “3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, os argumentos expostos pelo recorrente revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Com esses fundamentos conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.